Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-97.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001809-
97.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.;, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1001809-97.2019.8.26.0242
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada : Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Igarapava (1a Vara Cível)
Juiz : Joaquim Augusto Simões Freitas
VOTO N.o 46.825
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Não se há de falar em prescrição, tendo em vista
que a sub-rogação do direito do segurado na ação de regresso ocorre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira completa, isto é, todos os direitos que cabiam a ele cabem também
à seguradora, inclusive o prazo prescricional de cinco anos previsto no art.
27 do Código de Defesa do Consumidor.
Também não há proibição legal à segurada em
formular pedidos, na mesma ação, referentes a mais de um segurado, em
observância aos princípios da economia e celeridade processuais, mesmo
porque, no caso, os pedidos se referem a apenas dois segurados, não
comprometendo em anda o andamento do processo.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
elétricos dos segurados, contratantes do seguro da autora, ensejando o
pagamento de indenização securitária, cujo ressarcimento a autora almeja
nesta ação regressiva.
A concessionária é parte legítima para figurar no
polo passivo da ação, fornecedora dos serviços de energia aos segurados da
autora, cuja falha na prestação de seus serviços foi indenizada pela autora
que busca com a presente ação ser disso ressarcida.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os
segurados: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamentos
e laudos técnicos, além dos comprovantes de pagamento. Houve a correta
regulação do sinistro. Neste sentido, ver fls. 61/76 e 77/94 (comprovantes
de pagamentos a fls. 71 e 88).
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não se há de falar em cerceamento de
defesa, uma vez que desnecessária nova perícia.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
Resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados tenham comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento. Além disso, a ré apresentou contestação de mérito, estando,
por isso, configurada a resistência à pretensão, devendo considerar-se
presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, responde a ré pelo reembolso da quantia paga aos
segurados.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para,
julgar procedente a ação, e condenar a ré a pagar a autora a quantia de
R$ 3.398,00 (três mil trezentos e noventa e oito reais), corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de um por cento ao mês, desde a citação, Vencida, a ré arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em vinte por cento sobre o valor da condenação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29459
Apelação Cível no 1001809-97.2019.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a.;
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
330/335, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a seguradora autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que por afastar a alegada prescrição
ânua porque a relação é de consumo e o Código de Defesa do Consumidor (art. 27)
preceitua que o prazo prescricional é quinquenal. Destacou que a ação foi proposta em
25.09.2019 e os eventos ocorreram em 13.06.2016 e 26.02.2016, portanto não decorrido
o prazo de cinco anos. Asseverou a desnecessidade da dilação probatória, porque a
prova pericial seria o único meio de convencimento apto a comprovar as alegações das
partes, todavia a seguradora autora informou que o paradeiro dos bens é desconhecido.
Disse que ante a impossibilidade de realização da perícia judicial direta nos bens
avariados, reputou não demonstrado o nexo causal entre os serviços prestados pela
empresa ré e o dano suportado pelos consumidores indenizados pela parte autora.
Acentuou que se o direito de regresso fosse automático, sem necessidade de
comprovação do nexo causal, a seguradora se veria eximida do risco, que é inerente a
sua atividade lucrativa, transferindo-a à concessionária de serviço público, cujo
prejuízo, de uma forma ou de outra, seria suportado por toda a coletividade, o que não
se pode admitir.
Apelou a autora, seguradora.
Aduzindo, em suma, que não há que se falar em preservação dos bens
avariados, porque colocaria o consumidor e a seguradora em desvantagem ao ter que
guardar referidos bens para eventual inspeção da concessionária. Impugnou as telas
sistêmicas apresentadas pela recorrida porque não esclarecem a ocorrência ou ausência
de distúrbios elétricos relacionados à variação de energia. Reiterou a incidência do CDC
ao caso em comento e tendo se sub-rogado no direito do consumidor, segurado, postula
o ressarcimento dos valores pagos. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o preparo respectivo e intimada a parte contrária
a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, destaco que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última,
pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados
como avariados pertenciam, de fato, a seus segurados, prova essa que poderia ser feita
com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato
de não ter sido feita tal exigência a seus segurados, principalmente quando normalmente
o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento
dos prejuízos suportados pelos segurados, feito diretamente por eles à concessionária,
de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, revendo os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há mais de quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Como bem pontuou o I. Magistrado a quo, imperiosa era a preservação
dos aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a
prova pericial, com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a
impugnação por parte da demandada no tocante. Contudo, a demandante, afirmou
textualmente que não tinha “conhecimento da localização dos bens que se pretende
periciar” (fls. 192 - §1o).
Os laudos técnicos apresentados apenas indicam que ocorreu “descarga
elétrica” (laudo do segurado Carlos Roberto Alves - fls. 65) e “danos elétricos, gerado
por raio” (laudo do segurado Oscar Ferreira Camargo
fls. 81), todavia, tais
documentos são insuficientes para a comprovação do nexo causal e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para impor responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela não
preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos
danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais
danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que
era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez pagar a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no
caso destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar cópia das transferências
bancárias (fls. 71 e fls. 88) para atestar que efetuou a indenização. Diante disso, inviável
afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão
e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada,
portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação
regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido
inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA
DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL -
RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO
SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação regressiva
de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018).
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada de forma satisfatória pela
seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se
refere.
Contudo, referido entendimento não foi adotado pela douta maioria desta
Câmara.
Diante do exposto, por meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do artigo 85, § 11, passava a majorar a verba honorária para
15% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
138F5535
7
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1399D05B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001809-97.2019.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.